Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000610-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (IMPETRANTE), DANIEL CONCEICAO PASSARINHO - CPF: 074.453.561-18 (PACIENTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), DANIEL CONCEICAO PASSARINHO - CPF: 074.453.561-18 (PACIENTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NYLVAN JOSE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– LATROCÍNIO TENTADO, FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR -
IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
MODUS OPERANDI
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade.

Contudo, diante da gravidade concreta da conduta, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000610-70.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: NYLVAN JOSE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Nylvan José da Silva, em favor de
DANIEL CONCEIÇÃO PASSARINHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, dos crimes de latrocínio tentado e furto qualificado desde 5/11/2018.

Argumenta que há excesso de prazo na duração da custódia cautelar, não podendo se atribuir à defesa a culpa da demora, mas exclusivamente ao juízo.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, é primário, não tem vínculo com organização criminosa, bem como a gravidade do crime não é suficiente para manutenção da custódia cautelar.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a o fim da instrução ou revogação da prisão, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 31024483), esclarecendo o Magistrado que a instrução processual se findou, estando o feito perto sentença de mérito.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. 31170080, pág. 01/02.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 31583492, de pág. 01/13.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NYLVAN JOSE DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão cautelar, bem como à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais de 435 (quatrocentos e trinta e cinco) dias da prisão do paciente
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Consta dos autos que o Paciente foi denunciado juntamente com Luciano Viana dos Santos, Lucas Matteus Simzen Bizerra da Silva, Wildson Marlon Pacheco Guimarães, Bruna Joice da Costa Monteiro, Jhordiny Luiz Bergamashi, e Paulo Henrique Barbosa
como incurso nas sanções do art. 288; art. 155, § 4o, I e IV e art. 157, § 3o, II c/c art. 14, II todos do Código Penal em concurso material de infrações (CP, art. 69).

Em relação ao excesso de prazo, como já consignei diversas vezes, a desconstituição do édito preventivo pela alegação de excesso de prazo, é medida excepcional, pois tal arguição depende de exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades, sobretudo para se aferir a quem compete a responsabilidade pelo maior elastério temporal, não se podendo olvidar que a análise a respeito é feita sempre
à luz do princípio da razoabilidade
.

Na hipótese, o juízo
a quo
, ao prestar as informações, consignou que se encontra encerrada a instrução processual, ocasião que abriu prazo às partes para a apresentação de alegações finais, por memoriais.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que não deve prosperar, isso porque é forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina em que o paciente, em concurso de agentes, furtaram a agência do Banco do Brasil no município de Paranatinga-MT, ocasião que entraram em confronto com os policiais militares efetuando disparos de arma de fogo contra os agentes públicos.

“Decreto de prisão preventiva:

“I – DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de pedido de decretação de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em desfavor de Paulo Henrique Barbosa, Bruna Joice da Costa Monteiro, Jhordiny Luis Bergamaschi e
Daniel Conceição Passarinho
, alegando, em síntese, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal (fls. 217/218).

De acordo com o art. 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

O art. 312 do mesmo código estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis), nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)”.

Por fim, o art. 313 do mesmo Código, elenca as hipóteses de admissibilidade:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

(...)

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida”.

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado aos representados trata-se de crime previsto nos artigos 157, §3o, do CP, com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada nos documentos apresentados aos autos.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para: a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir; b) por conveniência da instrução criminal; ou c) para assegurar a aplicação da lei penal.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861)

Entretanto, não é admitida a decretação da prisão preventiva com base na gravidade em abstrato de crime, devendo estar demonstrada a gravidade em concreto e a periculosidade do agente devido à sua condição subjetiva ou à maneira de execução do delito.

Assim, diante da gravidade em concreto do delito e da periculosidade dos indiciados, entendo que determinar a sua soltura, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Por fim, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, neste momento processual, seria adequada para a garantia da ordem pública, diante da peculiaridade do caso, isto é, da gravidade concreta do delito e da periculosidade da indiciada.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com o parecer, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados:

-Daniel Conceição Passarinho, RG23562759 SSPMT, CPF074.453.561-18, filho de Paulo Rodrigues Passarinho e Felicia Conceição Passarinho;

-Paulo Henrique Barbosa, CPF063.159.831-62, filho de Marines Barbosa;

-Jhordiny Luis Bergamaschi, RG6293729, filho de Paulo Adriano Bergamaschi e Neusa Jaworsk Klenka; e

-Bruna Joyce da Costa Monteiro, RG2554789-5 SSPMT, CPF056.676.041-08, filha de Jucicleide da Costa Monteiro,

para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Diante da urgência e por se tratar de procedimento sigiloso, ESTA DECISÃO SERVE COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. “

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do agente, extraída do modo de execução do delito.

Consigno sempre que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo,
sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos
.

Além do mais, a gravidade concreta da conduta foi aferida por esta Primeira Câmara Criminal no
habeas corpus
n. 1000096-54.2019.8.11.0000 do corréu
Luciano Viana dos Santos, julgado em 12/03/2019, o qual transcrevo fragmento da decisão
“
Embora o paciente não possua histórico policial, o juiz singular demonstrou, em relação a ele, a necessidade da medida, em virtude da gravidade concreta da conduta, indicando que
a conduta investigada se trata de assalto ao Banco do Brasil do município de Paranatinga/MT, na modalidade “Novo Cangaço”, que causou intenso terror e medo à comunidade daquela localidade, sendo que o vigilante da agência vitimada, ao perceber a ação criminosa, acionou a Polícia Militar, a qual foi recebida com disparos de armas de fogo pelos investigados, dentre os quais se encontrava o ora requerente
.”

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a sua periculosidade, a partir da gravidade concreta da conduta lhe atribuída.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020